Tribunal: TJMT
Processo: 1001227-51.2024.8.11.0077
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001227-51.2024.8.11.0077
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RILDO HARRISON DA CRUZ - CPF: 351.764.902-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1001227-51.2024.8.11.0077

Recurso Cível Inominado n.º
1001227-51.2024.8.11.0077

Recorrentes:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida:
Rildo Harrison da Cruz

Ementa

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇAS INDEVIDAS. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. LICITUDE NÃO COMPROVADA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente a presente demanda, sob o fundamento de que, no caso concreto, não restou comprovada a licitude das cobranças, determinando a restituição simples dos valores pagos de forma indevida, após o refaturamento das cobranças e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se, de fato, as cobranças objeto da discussão estão em conformidade com a legislação vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova da legalidade das cobranças realizada pela companhia de energia elétrica incumbe à concessionária, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

No caso em tela a parte reclamada realizou cobranças indevidas que resultaram no desvio produtivo do tempo da parte consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O ônus da prova da legalidade das cobranças e do efetivo atendimento das solicitações administrativas incumbe à concessionária, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, artigo 14;

Código de Processo Civil, artigo 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

N.U 1004609-62.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 25/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020

N.U 1010419-76.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1001227-51.2024.8.11.0077

Recurso Cível Inominado n.º
1001227-51.2024.8.11.0077

Recorrentes:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida:
Rildo Harrison da Cruz

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:
Revisional de consumo de energia elétrica

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id
. 369257854):

julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, determinando o refaturamento das cobranças geradas entre setembro de 2022 a maio de 2023, condenou a recorrente ao pagamento de forma simples dos valores pagos a maior, e reconheceu a existência de danos morais, fixando a quantia indenizatória em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Recurso Cível Inominado
(Id. 369257857): requer reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões
(Id. 369257863)
:
apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1001227-51.2024.8.11.0077

Recurso Cível Inominado n.º
1001227-51.2024.8.11.0077

Recorrentes:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida:
Rildo Harrison da Cruz

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Da análise dos autos, verifica-se que o autor é consumidor dos serviços prestados pela concessionária reclamada, sendo titular da unidade consumidora nº 6/1059237-6, localizada na Rua Julião Leite de Brito, s/n, Centro, no Município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.

Narra o autor que, após a substituição do medidor de energia elétrica realizada pela concessionária em setembro de 2022, as faturas passaram a apresentar valores e consumos significativamente superior ao padrão histórico da unidade consumidora, especialmente no período compreendido entre setembro de 2022 e maio de 2023.

Sustenta que as cobranças realizadas nesse período são abusivas e incompatíveis com o consumo efetivamente verificado no imóvel, razão pela qual requereu a declaração de inexigibilidade dos débitos impugnados, o refaturamento das contas com base na média histórica de consumo, bem como indenização por danos morais.

A concessionária, por sua vez, defende que o faturamento foi realizado com base em leituras efetivas do medidor, afirmando que o aumento do consumo decorreu de fatores climáticos, especialmente das elevadas temperaturas registradas no período, bem como da maior utilização de equipamentos elétricos. Sustenta, ainda, que realizou inspeção na unidade consumidora e que o medidor foi submetido à aferição, tendo sido aprovado, inexistindo irregularidades na medição ou no fornecimento de energia elétrica.

Conforme se extrai do histórico de consumo analisado na sentença, houve expressiva elevação dos consumos registrados após a substituição do medidor. Destacam-se, entre outros, os consumos de 631 kWh em outubro de 2022, 740 kWh em novembro de 2022, 698 kWh em dezembro de 2022, 684 kWh em janeiro de 2023, 670 kWh em fevereiro de 2023, 658 kWh em março de 2023, 576 kWh em abril de 2023 e 491 kWh em maio de 2023, abruptamente maiores que o histórico da unidade consumidora.

Registre-se que o autor atribui essa elevação ao funcionamento inadequado do sistema de medição após a substituição do equipamento, ao passo que a concessionária sustenta que o consumo registrado corresponde à energia efetivamente consumida, inexistindo qualquer defeito no medidor ou erro de faturamento.

A controvérsia instaurada decorre da divergência entre o histórico de consumo da unidade consumidora e os elevados consumos registrados após a substituição do medidor, bem como da discussão acerca da suficiência das provas produzidas para demonstrar a regularidade das medições e das cobranças efetuadas pela concessionária.

A defesa sustenta a regularidade das cobranças e do sistema de medição, afirmando que as leituras foram realizadas em campo, que o medidor foi submetido à inspeção técnica e aprovado, e que a variação observada decorreu de aumento efetivo do consumo, não havendo falha na prestação do serviço capaz de justificar o refaturamento pretendido.

Logo, discute-se se os elementos probatórios produzidos nos autos são suficientes para demonstrar que os elevados consumos registrados entre setembro de 2022 e maio de 2023 decorreram de falha na medição ou no faturamento realizado pela concessionária, ou se correspondem a consumo efetivamente aferido e regularmente cobrado, bem como se tais circunstâncias autorizam a declaração de inexigibilidade dos débitos impugnados, o refaturamento das faturas, a restituição de valores eventualmente pagos a maior e a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

Da análise dos autos, observa-se que a concessionária de energia não logrou êxito em se desincumbir integralmente do ônus probatório quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, o que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Sendo assim, não há que se falar em exercício regular de direito, pois a manutenção da cobrança controvertida, seguida da incidência de juros, multa, ocorreu sem a devida elucidação técnica definitiva da controvérsia instaurada administrativamente.

A indevida cobrança de débito somada às tentativas infrutíferas de solução pelos canais de atendimentos oficiais, configura falha na prestação de serviço, sobretudo por se tratar de serviço essencial à dignidade da pessoa humana, sendo prescindível a comprovação de prejuízo concreto.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Ademais, deve a parte recorrente restituir os valores cobrados de forma indevida, sob pena de configurar enriquecimento sem ilícito, o que é vedado pelo ordenamento jurídico vigente.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, cuja redução requer a empresa, verifica-se que a quantia arbitrada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), destinada a recompor os prejuízos morais, considerando o lapso temporal em que o consumidor esteve à disposição da recorrente está de acordo com os padrões adotados por esta Turma Recursal.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a concessionária de energia ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
15% (quinze por cento),
sobre o valor corrigido da condenação.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/202
6